Tribunal: TJES
Processo: 5000517-52.2022.8.08.0000
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): NEY BATISTA COUTINHO
Órgão julgador: NEY BATISTA COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência; Ameaça
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5000517-52.2022.8.08.0000
CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL/FAZENDA PÚBLICA
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 6ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O presente conflito negativo de competência foi suscitado pelo JUÍZO DO 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL/ FAZENDA PÚBLICA, em face do JUÍZO DA 6ª VARA CRIMINAL, ambos da Comarca de Serra, nos autos da ação penal n° 0015869-93.2019.8.08.0048, tendo em vista a divergência em relação à competência para processamento e julgamento do feito.

Expõe o Juízo suscitante, que foi atribuído ao agressor a suposta prática do crime de ameaça, previsto no art. 147 do CP, nas circunstâncias da Lei 11.340/06 e por isso, a competência seria do Juízo da 6ª Vara Criminal da Serra (Id. 2050224 - pág. 98/100).

O Juízo Suscitado, por sua vez, entende que a competência recai ao Juízo suscitante, vez que, não vislumbra estarem presentes os pressupostos da hipossuficiência e vulnerabilidade da vítima, o que afastaria a observância do crime de ameaça (art. 147, do CP), nas circunstâncias da Lei 11.340/06 (Id. 2050224 - pág. 81/87).

Parecer da Procuradoria de Justiça, opinando pelo conhecimento e provimento do conflito negativo de competência e no mérito, que seja declarado competente o Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra, ora suscitado (Id. 2547355).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 27 de maio de 2022.

NEY BATISTA COUTINHO
Desembargador

NOTAS ORAIS

VOTO

O SR. DESEMBARGADOR NEY BATISTA COUTINHO (RELATOR):-

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do conflito negativo de competência, posto que as duas autoridades judiciárias se consideram incompetentes para o processamento e julgamento do feito, nos termos do inciso I, do art. 114, do CPP.

Saliento, desde logo, a necessidade de proceder a uma breve síntese fática, com o fito de melhor esclarecer a questão ora posta aos eminentes pares.

A questão jurídica trazida ao presente conflito consiste em definir qual é o Juízo competente para processar e julgar o feito no qual figura como autor do fato LEANDRO ALVES DE SOUZA e como vítima CLEUZA MARIA DE SOUZA SANTOS, ex-sogra do primeiro.

Segundo narra a denúncia (Id. 2050224 – fls. 9/11), em 20.3.2019, por volta das 17:40h, o acusado, teria ligado para o celular de sua ex-companheira, Sra. Wanderlaine de Souza Santos (filha da vítima) e ameaçado sua ex-sogra com os seguintes dizeres,
“que ela desse o recado para a declarante (CLEUZA) dizendo que o marido dela não era colete e que não iria impedir dele dar um tiro nela”.

Após analisar os autos (Id. 2050224 – fl. 2), depreende-se que referida ameaça se deu porque a vítima apoiou a ex-companheira do acusado (sua filha), quando esta decidiu por fim à relação.

Assim, ao saber que a ex-sogra havia ido até a residência da filha visitar a neta, o acusado ligou para a ex-companheira e procedeu à ameaça descrita acima.

É certo, que a Lei Maria da Penha criou mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar perpetrada em desfavor da mulher, independente de quem seja o agressor.

Para tanto, dispõe o art. 5°, da Lei n° 11.340/06:

[...] Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão
baseada no gênero
que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial: [...] (grifo nosso).

Dessa forma, resta claro que a norma exige, para a aplicação das medidas de proteção em favor da mulher, que a ação ou omissão se dê no
âmbito doméstico
,
familiar
ou em
relação íntima de afeto
, desde que
baseada no gênero
, ou seja, que exista
comprovada situação de hipossuficiência e vulnerabilidade
, a qual a vítima esteja sujeita, independentemente, da orientação sexual e coabitação entre os envolvidos.

Ao analisar o conjunto probatório, pode-se observar, numa análise inicial, a possibilidade da ocorrência de uma eventual ameaça.

Contudo, não vislumbro a situação de vulnerabilidade da vítima frente a seu ex-genro, já que a origem do fato - o agressor não gostar que a ex-sogra visite a nesta na casa da própria filha, ex-companheira do acusado -, não possui relação com a questão de gênero.

Digo isso, porque a ameaça dirigida à vítima não ocorreu porque esta é mulher, mas sim, porque a ofendida apoiou a filha na decisão de se separar do acusado, de modo que, em tese, qualquer outra pessoa que assim o fizesse, poderia estar sujeita a ameaças.

Além do mais é importante destacar que, não obstante a relação familiar decorrente do parentesco por afinidade, as partes sequer residem no mesmo bairro, e tampouco, há informação de que se encontram sequer ocasionalmente, inexistindo qualquer relação doméstica.

Ademais, na violência doméstica, o opressor dirige sua raiva às mulheres por justamente se ver na qualidade de superioridade física/intelectual/patrimonial, valendo-se disso para subjugar a vítima com facilidade.

No caso em análise a suposta ameaça foi dirigia até mesmo contra o marido da vítima, vez que o acusado afirma que nem ele seria capaz de impedir a concretização da ameaça, o que dá a entender que aquele também seria alvo da agressão.

Não bastasse, inexiste nos autos informação de que a vítima, em razão da ameaça sofrida, tenha deixado de visitar sua neta na residência da filha, ex-companheira do réu, devendo ser ressaltado que a própria ofendida ao ser informada, na seara policial, acerca do benefício da casa abrigo, manifestou não desejar ser para lá encaminhada (Id. 2050224 – fl. 2).

Assim, por não restar demonstrado que a conduta do acusado teria sido motivada por questões de gênero, tampouco a hipossuficiência e vulnerabilidade da vítima ante o acusado, não se mostram presentes os elementos essenciais que poderiam ensejar a aplicação da norma especial no caso em comento, de modo que não há como fazer incidir no feito originário as regras da Lei n° 11.340/06.

Neste sentido é a atual jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

[...]
A Lei Maria da Penha não abrange toda e qualquer violência doméstica ou familiar contra a mulher, mas apenas aquela baseada na relação de gênero, isto é, atos de agressão motivados não apenas por questões pessoais
, mas refletindo a posição cultural da subordinação da mulher ao homem ou pretendida sobreposição do homem sobre a mulher. [...] 3. Nessa linha de intelecção,
diante das particularidades dos autos, que não revelam situação de vulnerabilidade ou hipossuficiência da vítima, em uma perspectiva de gênero, considero que o recorrente foi processado perante juízo manifestamente incompetente
e sem que lhe fossem franqueados os benefícios da Lei n. 9.099/1995, motivo pelo qual o processo deve ser anulado desde o início. (AgRg no AgRg no AREsp 1993476/DF, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA
, Quinta Turma, DJe 21.2.2022 – grifo nosso).

Dessa maneira, entendo que o feito deverá ser processado e julgado pelo Juízo do 2° Juizado Criminal, pois o fato se amolda, desde que comprovado, ao tipo penal descrito no art. 147, do CP, ensejando a aplicação da Lei 9.099/95.

Nesse ponto, vale destacar que a vítima já exerceu o direito de representação (fl. 10, 19 e 56 – id. 2050224), de modo que não há falar em transcurso do prazo decadencial, visto que seu oferecimento ocorreu pessoalmente, mediante declaração escrita feita perante a autoridade policial (art. 39, do CPP).

Mediante tais fundamentos, declaro competente

o
JUÍZO DO 2° JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL/FAZENDA PÚBLICA DA SERRA
,

ora suscitante, para o conhecimento e julgamento da ação penal.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

Demais documentos do julgamento

Voto

027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Proferir voto escrito divergente

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Trata-se de Conflito negativo de Competência suscitado pelo 2º Juizado Especial Criminal/Fazenda Pública da Serra e suscitante o Juízo da 6ª Vara Criminal da mesma Comarca, que possui atribuição para julgamento dos processos de violência doméstica.

Ambas as Autoridades Judiciárias entenderam ser incompetentes para julgar a ação penal que deu origem ao presente conflito, havendo divergência acerca se
o fato narrado na denúncia se enquadra ou não na definição de violência doméstica prevista no art. 5º da Lei nº 11.340/2006, que possui a seguinte redação:

Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial: (...)

O Eminente Relator Desembargador Ney Batista Coutinho, votou no sentido de fixar a competência para o julgamento do caso ao 2º Juizado Especial Criminal/Fazenda Pública da Serra, entendendo não se tratar de aplicação da Lei Maria da Penha.

Para o deslinde da questão se faz necessária incursão nos fatos narrados na denúncia.

Extrai-se da peça inicial que, no dia 20 de março de 2019, no Município da Serra, o denunciado, ora parte interessada passiva no presente conflito
LEANDRO ALVES DE SOUZA
telefonou para sua ex-companheira, Wanderlaine de Souza Santos, que também é filha da vítima, e pediu para ela transmitir o seguinte recado para sua mãe (vítima e sogra do agressor): “
que o marido dela não era colete e que não iria impedi-lo de dar-lhe um tiro
”.

Consta ainda da inicial que o conflito se deu em razão de o agressor não aceitar o contato da avó com a neta, bem como
a separação do casal, importunando constantemente tanto sua ex-companheira quanto sua mãe (vítima), tendo esta, em razão de tais fatos representado criminalmente contra LEANDRO.

Além dos fatos narrados na inicial, o depoimento da vítima tomado perante a Autoridade Policial (fl. 27 dos autos originários, constante no ID) ajuda a esclarecer as circunstâncias em que se deram os fatos.

A vítima relatou que LEANDRO agredia frequentemente sua ex-companheira, esclarecendo que agressões físicas e ameaças eram frequentes. Narra ainda, que após algum tempo sendo violentada decidiu se separar, mas mesmo assim tinha medo dele. Assevera também, que o agressor não gostava da vítima pelo fato dela defender a sua filha, bem como impedia que a mesma tivesse contato com a neta por conta dos desentendimentos familiares. Aduz, ainda, que o agressor faz uso de álcool e cocaína e que fica agressivo tanto quando está alcolizado como também está sóbrio. Por fim, disse que já o viu segurando uma arma de fogo.

Fixadas as condições factuais do delito entendo que o caso se amolda à feição prevista na definição contida no art. 5º da Lei 11.340/2006, já transcrita, configurando caso de violência doméstica.

Não há que se falar que neste caso houve apenas uma desavença familiar sem que esta não tivesse transbordado para a subjugação da vítima por conta de sua condição feminina e, portanto, de hipossuficiente.

Há que se ponderar que se a vítima não fosse mulher muito possivelmente o acusado não se sentisse tão confortável em proferir ameaças.

Além disso, as próprias palavras proferidas pelo agressor encerram claro conteúdo de violência de gênero, quando ele afirma que nem mesmo outro homem poderia protegê-la, denotando nítido viés machista, sentindo-se em uma posição de poder e superioridade tanto em relação à vítima como em relação a sua ex-companheira.

Portanto, não vejo como entender ser o caso de mera animosidade familiar, existindo um liame de afetividade e parentesco entre todos os envolvidos, inclusive a ex-companheira do agressor que possivelmente passou longo tempo atemorizada diante das agressões e ameaças feitas por LEANDRO.

Nesse contexto não é apenas a dependência econômica, financeira, emocional ou afetiva ou mesmo o vínculo de coabitação que determinam se o caso é de violência doméstica, mas os laços de parentesco e afinidade conjugados com a verificação de uma situação de hipossuficiência, que é sempre presumida em favor do sexo feminino.

Portanto, estão no âmbito de abrangência do delito de violência doméstica e podem integrar o polo passivo da ação delituosa as esposas, as companheiras ou amantes, bem como a mãe, as filhas, as netas do agressor e também a sogra, a avó ou qualquer outra parente que mantém vínculo familiar ou afetivo com ele.

O Colendo STJ já julgou caso bastante semelhante a este onde firmou posicionamento de tratar-se de caso de violência doméstica. Transcrevo:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. RELAÇÃO DE AFETIVIDADE ENTRE RÉU (GENRO) E VÍTIMA (SOGRA). APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA. PRESUNÇÃO DE VULNERABILIDADE DA MULHER. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Para os efeitos de incidência da Lei Maria da Penha, o âmbito da unidade doméstica engloba todo espaço de convívio de pessoas, com ou sem vínculo familiar, ainda que esporadicamente agregadas. Ademais, a família é considerada a união desses indivíduos, que são ou se consideram aparentados, por laços naturais, afinidade ou vontade expressa e que
o âmbito doméstico e familiar é caracterizado por qualquer relação íntima de afeto, em que o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida
, independentemente de coabitação.

2.
Esta Corte Superior entende ser presumida, pela Lei n. 11.340/2006, a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar. É desnecessária, portanto, a demonstração específica da subjugação feminina para que seja aplicado o sistema protetivo da Lei Maria da Penha.
Isso porque
a organização social brasileira ainda é fundada em um sistema hierárquico de poder baseado no gênero
, situação que o referido diploma legal busca coibir.

3. Na espécie, a vítima requereu a fixação de medidas protetivas de urgência em seu favor ante as ameaças perpetradas pelo ora agravante.
A vara especializada em violência doméstica declarou a ausência de competência para apreciar o pedido, ao argumento de que os fatos não ocorreram em razão de gênero. Todavia, conforme consignado pelas instâncias ordinárias, havia vínculo afetivo entre o suposto agressor e a ofendida, os quais
eram genro e sogra
um do outro, e as ameaças haveriam ocorrido em um contexto de brigas familiares. Assim,
deve ser reconhecida a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher no caso em exame
.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp n. 1.643.237/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 29/9/2021.)

No mesmo sentido já decidiu este Colegiado:

PROCESSO PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. VIOLÊNCIA CONTRA VÍTIMA MENOR DO SEXO FEMININO. AUSÊNCIA DE VARA ESPECIALIZADA. COMPETÊNCIA DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
1.
Cuidando-se de fatos envolvendo violência contra vítima do sexo feminino de qualquer idade, na ausência de vara especializada, competente será a vara da violência doméstica para a tramitação do feito
. 2. Declarada a competência do juízo a 4ª Vara Criminal de Linhares. (TJES, Classe: Conflito de Jurisdição, 030190123981, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/05/2021, Data da Publicação no Diário: 31/05/2021)

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZ DA 3ª VARA CRIMINAL DE LINHARES E JUIZ DA 4ª VARA CRIMINAL DE. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR PROCESSO DE MENORES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA. CONFLITO CONHECIDO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO
. 1. O art. 23 da Lei nº 13.431/07 estabeleceu o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência, buscando então criar mecanismos para prevenir e coibir a violência contra aqueles menores, bem como estabelecer medidas de assistência e proteção 2. A intenção do legislador em conferir tratamento diferenciado aos menores vítimas de violência, estabelecendo que podem ser criados juizado ou varas próprios para processarem aquelas demandas e, caso ainda não criados, que fiquem nas varas especializadas em violência doméstica. 3. Como este Tribunal ainda não criou uma vara especializada em crimes contra a criança e o adolescente na Comarca de Linhares, na forma preconizada pelo art. 23 da Lei nº 13.431/2017,
tratando-se de crime praticados no âmbito da Lei Maria da Penha, independentemente da idade da vítima, deverá ser processado e julgado perante o Juízo da Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher
. 4. Conflito de Competência julgado procedente, reconhecendo a competência do Juízo Suscitado.(TJES, Classe: Conflito de Jurisdição, 030200242037, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto : RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/05/2021, Data da Publicação no Diário: 02/06/2021)

Destaco, por fim, o idêntico entendimento da Douta Procuradoria de Justiça, explicitado no bem lançado parecer Proferido pelo Eminente Procurador Sócrates de Souza, de onde extraio o seguinte excerto:

Assim, ao contrário do que alegou o juízo suscitado, há nos autos menção da existência de outros atos praticados pelo autor em desfavor de sua ex-sogra, não se tratando de um fato único e isolado, e tendo a vítima demonstrado o seu abalo psicológico ao representar contra o acusado.

Além disso,
restou demonstrado que o acusado visou se aproveitar da fragilidade e condição de mulher da vítima, uma vez que, não só ameaçou utilizar-se de sua condição de superioridade física para ameaçar agredir a vítima, como também afirmou que nem o marido da vítima seria capaz de impedi-lo
.

Dessa forma, entendo restar devidamente configurada a violência doméstica e familiar no presente caso, e por consequência a incidência da Lei nº 11.340/06, que em seu art. 41, conforme corretamente apontou o juízo suscitante, veda a aplicação da Lei nº 9.099/95 aos fatos, afastando a competência do 2º Juizado Especial e da Fazenda Pública de Serra/ES para dirimir a presente demanda.

Portanto, em conformidade com o entendimento dos julgados transcritos e em consonância com o entendimento da Douta Procuradoria de justiça, respeitosamente, peço “vênia” ao Digno e Culto Relator, a quem muito admiro e respeito, para inaugurar a divergência e assim declarar competente o Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca da Serra, ora suscitada, para o conhecimento e julgamento da ação penal.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do conflito negativo de competência, posto que as duas autoridades judiciárias se consideram incompetentes para o processamento e julgamento do feito, nos termos do inciso I, do art. 114, do CPP.

Saliento, desde logo, a necessidade de proceder a uma breve síntese fática, com o fito de melhor esclarecer a questão ora posta aos eminentes pares.

A questão jurídica trazida ao presente conflito consiste em definir qual é o Juízo competente para processar e julgar o feito no qual figura como autor do fato LEANDRO ALVES DE SOUZA e como vítima CLEUZA MARIA DE SOUZA SANTOS, ex-sogra do primeiro.

Segundo narra a denúncia (Id. 2050224 – fls. 9/11), em 20.3.2019, por volta das 17:40h, o acusado, teria ligado para o celular de sua ex-companheira, Sra. Wanderlaine de Souza Santos (filha da vítima) e ameaçado sua ex-sogra com os seguintes dizeres,
“que ela desse o recado para a declarante (CLEUZA) dizendo que o marido dela não era colete e que não iria impedir dele dar um tiro nela”.

Após analisar os autos (Id. 2050224 – fl. 2), depreende-se que referida ameaça se deu porque a vítima apoiou a ex-companheira do acusado (sua filha), quando esta decidiu por fim à relação.

Assim, ao saber que a ex-sogra havia ido até a residência da filha visitar a neta, o acusado ligou para a ex-companheira e procedeu à ameaça descrita acima.

É certo, que a Lei Maria da Penha criou mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar perpetrada em desfavor da mulher, independente de quem seja o agressor.

Para tanto, dispõe o art. 5°, da Lei n° 11.340/06:

[...] Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão
baseada no gênero
que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial: [...] (grifo nosso).

Dessa forma, resta claro que a norma exige, para a aplicação das medidas de proteção em favor da mulher, que a ação ou omissão se dê no
âmbito doméstico
,
familiar
ou em
relação íntima de afeto
, desde que
baseada no gênero
, ou seja, que exista
comprovada situação de hipossuficiência e vulnerabilidade
, a qual a vítima esteja sujeita, independentemente, da orientação sexual e coabitação entre os envolvidos.

Ao analisar o conjunto probatório, pode-se observar, numa análise inicial, a possibilidade da ocorrência de uma eventual ameaça.

Contudo, não vislumbro a situação de vulnerabilidade da vítima frente a seu ex-genro, já que a origem do fato - o agressor não gostar que a ex-sogra visite a nesta na casa da própria filha, ex-companheira do acusado -, não possui relação com a questão de gênero.

Digo isso, porque a ameaça dirigida à vítima não ocorreu porque esta é mulher, mas sim, porque a ofendida apoiou a filha na decisão de se separar do acusado, de modo que, em tese, qualquer outra pessoa que assim o fizesse, poderia estar sujeita a ameaças.

Além do mais é importante destacar que, não obstante a relação familiar decorrente do parentesco por afinidade, as partes sequer residem no mesmo bairro, e tampouco, há informação de que se encontram sequer ocasionalmente, inexistindo qualquer relação doméstica.

Ademais, na violência doméstica, o opressor dirige sua raiva às mulheres por justamente se ver na qualidade de superioridade física/intelectual/patrimonial, valendo-se disso para subjugar a vítima com facilidade.

No caso em análise a suposta ameaça foi dirigia até mesmo contra o marido da vítima, vez que o acusado afirma que nem ele seria capaz de impedir a concretização da ameaça, o que dá a entender que aquele também seria alvo da agressão.

Não bastasse, inexiste nos autos informação de que a vítima, em razão da ameaça sofrida, tenha deixado de visitar sua neta na residência da filha, ex-companheira do réu, devendo ser ressaltado que a própria ofendida ao ser informada, na seara policial, acerca do benefício da casa abrigo, manifestou não desejar ser para lá encaminhada (Id. 2050224 – fl. 2).

Assim, por não restar demonstrado que a conduta do acusado teria sido motivada por questões de gênero, tampouco a hipossuficiência e vulnerabilidade da vítima ante o acusado, não se mostram presentes os elementos essenciais que poderiam ensejar a aplicação da norma especial no caso em comento, de modo que não há como fazer incidir no feito originário as regras da Lei n° 11.340/06.

Neste sentido é a atual jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

[...]
A Lei Maria da Penha não abrange toda e qualquer violência doméstica ou familiar contra a mulher, mas apenas aquela baseada na relação de gênero, isto é, atos de agressão motivados não apenas por questões pessoais
, mas refletindo a posição cultural da subordinação da mulher ao homem ou pretendida sobreposição do homem sobre a mulher. [...] 3. Nessa linha de intelecção,
diante das particularidades dos autos, que não revelam situação de vulnerabilidade ou hipossuficiência da vítima, em uma perspectiva de gênero, considero que o recorrente foi processado perante juízo manifestamente incompetente
e sem que lhe fossem franqueados os benefícios da Lei n. 9.099/1995, motivo pelo qual o processo deve ser anulado desde o início. (AgRg no AgRg no AREsp 1993476/DF, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA
, Quinta Turma, DJe 21.2.2022 – grifo nosso).

Dessa maneira, entendo que o feito deverá ser processado e julgado pelo Juízo do 2° Juizado Criminal, pois o fato se amolda, desde que comprovado, ao tipo penal descrito no art. 147, do CP, ensejando a aplicação da Lei 9.099/95.

Nesse ponto, vale destacar que a vítima já exerceu o direito de representação (fl. 10, 19 e 56 – id. 2050224), de modo que não há falar em transcurso do prazo decadencial, visto que seu oferecimento ocorreu pessoalmente, mediante declaração escrita feita perante a autoridade policial (art. 39, do CPP).

Mediante tais fundamentos, declaro competente

o
JUÍZO DO 2° JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL/FAZENDA PÚBLICA DA SERRA
,

ora suscitante, para o conhecimento e julgamento da ação penal.

É como voto.

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AMEAÇA (ART. 147, DO CP) - APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA - SITUAÇÃO QUE NÃO REVELA CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO - INCOMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL – COMPETÊNCIA RECONHECIDA.

O conflito negativo de competência é a via adequada para solucionar questão referente ao impasse entre magistrados quanto à competência para processar e julgar feito em que é discutido se o fato ocorrido se enquadra às circunstâncias da Lei Maria da Penha ou à Lei dos Juizados Especiais Criminais.

Hipótese em que não se vislumbra situação de vulnerabilidade ou hipossuficiência da vítima em razão do gênero.

Não configuradas as circunstâncias da Lei 11.340/06, compete ao Juizado Especial Criminal o processamento e julgamento do feito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), por maioria, declarar competente

o
JUÍZO DO 2° JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL/FAZENDA PÚBLICA DA SERRA
,

para o conhecimento e julgamento da ação penal.

Vitória, 8 de junho de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
Por maioria, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.